Tribunal: STF
Processo: RE 1503360
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...)



    A parte autora, em inicial, alega a imprescritibilidade da pretensão de ações que visem a reparação civil de dano ambiental.



    Contudo, no presente caso, impõe-se a aplicação da norma especial que rege a matéria, qual seja, o Decreto 20.910/32, que fixa o prazo prescricional de 05 (cinco) anos a contar da data do ato ou fato que originou o direito vindicado:



    "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram".



    E, na hipótese (indenização por danos morais decorrentes de dano ambiental: direito subjetivo individual), a prescrição atinge o próprio fundo de direito.



    No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, tem-se que é o momento em que o interessado tem conhecimento do fato (evento danoso) e/ou de suas consequências, em observância ao princípio da "actio nata". Neste sentido (grifei): 



    (...)



    Com efeito, o evento causador do dano em pauta é fato notório, o qual independe de provas, nos termos do art. 374, I, CPC.



    Nesse contexto, não se aplica ao caso o art. 200 do CC/2002 (Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva ), uma vez que o fato gerador da pretensão (utilização de agrotóxico em área urbana residencial na qual a autora alegadamente residia) nunca dependeu de qualquer comprovação no juízo criminal, pois era de pleno conhecimento de todos os moradores da localidade. Outrossim, importante ainda destacar que, na ação penal mencionada pela parte autora (CRIMES AMBIENTAIS Nº 500061358.2016.4.04.7102/RS), foi extinta a punibilidade pelo cumprimento da suspensão condicional do processo, ou seja, sequer foi apurada a responsabilidade penal do arrendatário, bem como teve por objeto a apuração de suposto crime ambiental praticado pelo arrendatário VALMIR ANTÔNIO MAFFINI, ou seja, ainda que haja conexão, são fatos distintos daqueles imputados à União na presente causa, qual seja, a responsabilidade civil do ente federado diante da aplicação irregular de agrotóxicos em área de sua propriedade, arrendada a terceiro particular.



    Sendo assim, tenho que o prazo prescricional deve começar a fluir na data em que cessou a exposição dos moradores aos agrotóxicos (fato lesivo que se prolongou no tempo), ou seja, em 30/04/2014, quando o produtor rural (arrendatário) foi notificado para abster-se de utilizar os defensivos agrícolas (processo 5007779-05.2020.4.04.7102/RS, evento 1, INQ12; pg. 13), o que foi também confirmado pela perícia técnica elaborada nos autos da ação conexa nº 5007779-05.2020.4.04.7102 (processo 5007779-05.2020.4.04.7102/RS, evento 1, INQ12; pg. 5, "item 05.7").



    Tendo em conta que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 26/07/2021, a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição.



    (...)



    A ocorrência de prescrição na hipótese versada nestes autos foi recentemente sedimentada por esta 5ª Turma Recursal à ocasião do julgamento do RECURSO CÍVEL Nº 5008340- 92.2021.4.04.7102/RS, relator Giovani Bigolin, sessão virtual de 07/12/2023 a 15/12/2023. O acórdão restou assim ementado: 



    Por se tratar de situação quase idêntica à presente, em que as mesmas teses foram enfrentadas e rechaçadas, não vejo motivo para não reproduzir os fundamentos levantados naquela ocasião, utilizando-os como razões de decidir o caso ora julgado:



    (...)



    De fato, a presente demanda trata da ocorrência do dano moral ambiental subjetivo ou individual, por dizer respeito à pessoa determinada, lesada em seu suporte físico, psíquico ou de afeição. Não se trata, pois, de aferir o impacto sobre a coletividade ou sobre o meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado. De toda a sorte, a jurisprudência pátria vem garantindo a possibilidade de tutela ambiental em duas frentes complementares: tutela do meio ambiente de interesses individuais e tutela do meio ambiente como tutela de interesses difusos, em que o titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não pode ser identificado, uma vez que se confunde com toda a coletividade.



    Assim, tanto pode ocorrer o fato de um mesmo dano ambiental afetar concomitantemente a esfera subjetiva e a esfera objetiva. A reparação de um dano moral objetivo visa a proteger o ambiente como valor autônomo e como macrobem pertencente à coletividade, ao contrário do dano moral subjetivo, cuja reparação objetiva proteger um interesse particular de uma pessoa.



    Com relação ao dano ambiental de caráter individual, caso dos autos, a indenização objetiva apenas a compensação em pecúnia daquele que foi lesado na esfera extrapatrimonial (danos morais), não se tratando, portanto, de reparação do próprio dano ambiental suportado pelo meio ambiente e por toda a coletividade. Logo, não se aplica a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 999: É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.



    No julgamento do RE 654833/AC (Tema 999 STF) foi reconhecida a imprescritibilidade no que diz respeito ao dano que atinge o bem jurídico indisponível da coletividade ao meio ambiente saudável, ou seja, a imprescritibilidade das pretensões de reparação civil voltadas à recuperação ou restauração do meio ambiente degradado. Embora a tutela do meio ambiente seja considerada imprescritível e, assim, a indenização destinada à reparação do dano ocasionado ao meio ambiente, em relação ao bem jurídico eminentemente privado (indenização individual) deve-se observar o prazo prescricional previsto para as ações indenizatórias. Nesse sentido, é o entendimento manifestado pelo TRF4 ao apreciar a aplicabilidade do Tema 999 do STF para ações que se destinam à recomposição dos danos ambientais:



    AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS MINERAIS. DANO AO MEIO AMBIENTE. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. TEMA 999 DO STF. INTEGRAL PROTEÇÃO AMBIENTAL. NATUREZA DE DIREITO PÚBLICO. 1. O ressarcimento à União por lavra irregular de minério é imprescritível, já que se faz necessário o cuidado com o interesse público, devendo este sobrepor-se ao particular, pois a usurpação mineral não se confunde com ilícitos civis, uma vez que a infração decorre de normas de direito público de natureza ambiental e penal. 2. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. 3. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. (Tema 999/STF). 



    Portanto, no caso dos autos, tratando-se de obrigação fundada na responsabilidade civil da Fazenda Pública, o prazo de prescrição a ser observado é o previsto no Decreto nº 20.910/1932.



    O art. 1º do referido normativo dispõe que o prazo prescricional para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal e autarquia, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou.



    A pretensão objeto da presente demanda é de natureza indenizatória e, portanto, não caracterizada por prestações de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge o próprio fundo de direito.



    Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, há que se considerar o princípio da actio nata, segundo o qual a fluência do prazo tem início com o conhecimento do fato, evento danoso, pelo interessado. E, no caso dos autos, como bem analisado na sentença, o marco inicial deve concidir com a data em que cessada a exposição dos moradores aos agrotóxicos, ou seja, 30/04/2014 (evento 18, INQ5; fl. 48), já que se trata de dano que se prolongou no tempo, porquanto os moradores já haviam tomado conhecimento da utilização de agrotóxicos na área urbana residencial quando o fato foi noticiado pelo Ministério Público Federal em 06/03/2014 (evento 18, INQ2, fls. 03/12).



    A parte autora alegou, também, em sede recursal, que teria havido a suspensão do prazo prescricional durante o trâmite da ação de investigação criminal a respeito dos fatos que originaram o dano moral objeto da presente ação de indenização (processo criminal nº 500061358.2016.4.04.7102/RS).



    A causa suspensiva da prescrição invocada pela parte autora encontra-se prevista no artigo 200 do Código Civil, verbis:



    Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.



    No entanto, esse enunciado normativo deve ser interpretado em consonância com o princípio da independência relativa entre os juízos cível e criminal, consagrado pelo art 935 do Código Civil de 2002:



    Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo crimina



    Cabe ressaltar que vige no direito brasileiro, como regra, a independência entre as esferas civil e penal. A hipótese de suspensão do prazo prescricional, prevista no art. 200 do Código Civil, somente incidirá quando for imprescindível a comprovação de atos cuja certeza somente pode ser obtida no juízo criminal, com a sentença penal condenatória, ou seja, quando houver relação de prejudicialidade entre a esferas cível e penal.



    Entretanto, não é o que se sucede no caso dos autos. A apuração da autoria e materialidade do crime ambiental na esfera penal em nada interfere na pretensão indenizatória em relação ao dano moral ocasionado pela poluição ambiental decorrente da aplicação de agrotóxicos em área pertencente à União arrendada pela Força Aérea Brasileira em favor de terceiro, que poderia ter sido ajuizada tão logo os prejudicados tomaram conhecimento dos fatos ocorridos.



    Veja-se que na esfera criminal aplicou-se o instituto da suspensão condicional do processo, sendo declarada extinta a punibilidade do acusado, uma vez cumpridas satisfatoriamente as condições impostas, com fundamento no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995, restando evidente que não há prejudicialidade entre a pretensão deduzida nos presentes autos e os fatos que supostamente deveriam ser apurados na esfera criminal.



    Como visto, não há, no caso dos autos, prejudicialidade entre a pretensão deduzida na inicial e os fatos que supostamente deveriam ser apurados na esfera criminal, razão pela qual não se aplica a causa suspensiva prevista no art. 200, do Código Civil.



    Pelo exposto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente